Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-37.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o da seguradora Zurich, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.